Tribunal: TJMT
Processo: 0000084-51.1998.8.11.0046
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000084-51.1998.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERVAL DOS SANTOS OLIVEIRA (EMBARGANTE), WELINTON JOSE SERPA GIL - CPF: 439.200.209-87 (ADVOGADO), GLEISON QUEIROZ DE SOUZA FURQUIM - CPF: 935.898.401-53 (ADVOGADO), FLAVIO LEMOS GIL - CPF: 913.406.831-72 (ADVOGADO), ANTONIO AVELINO DA SILVA (VÍTIMA), ANTONIO AVELINO DA SILVA - CPF: 071.261.902-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERVAL DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 706.072.903-82 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
CONTRA O
ACÓRDÃO PROLATADO EM APELAÇÃO CRIMINAL
.
1. CONHECIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA. TEMPESTIVIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE PARA CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. 2.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
.
VÍCIO
S
NÃO EVIDENCIADO
S
.
CONCLUSÃO FUNDAMENTADA
.
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS
.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
INVIABILIDADE RECURSAL
.

3.
EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Deve ser conhecido
os
embargos de declaração oposto
s
dentro do prazo de dois dias, previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, quando a matéria acerca da ausência dos pressupostos da
embargabilidade
necessita de maior aprofundamento.

2.
O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva
ambiguidade
,

obscuridade
,
contradição
ou
omissão

da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.

3.
Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membro
s
da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Roberval dos Santos Oliveira
contra o acórdão prolatado no dia
15
de novembro de 202
3
pela
Terceira

Câmara Criminal,
manejado
no
s autos do
Recurso de Apelação Criminal
n.
0000084-51.1998.8.11.0046
,

para que
seja m sanado s o s vício s
de omissão
e contradição
supostamente existente
s
no seu conteúdo.

O embargante sustenta,
nas razões
que se encontram
no ID
192741662
, que
o acórdão
embargado

é
omisso
e contraditório
, pois não apresentou fundamentação idônea para
rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, sob o viés de que “
nada é falado sobre o cerceamento de defesa, mas somente falado sobre a limitação ao contraditório e a ampla defesa”
.

Em relação à
contradição
assevera que
entre
“
os argumentos trazidos pelo Excelentíssimo Desembargador Relator e a decisão que considera válido o júri realizado por videoconferência, sem o contato privado entre réu e seu defensor
”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
por intermédio da manifestação

vista
no ID
195253153
,
“
manifesta-se pelo não conhecimento do recurso interposto, tendo em vista que objetiva somente o reexame da matéria e, em caso de conhecimento, pelo desprovimento in
totum
dos embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão objurgado”
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Os
presentes
embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5º,
do RITJMT.

Ademais, cumpre asseverar que malgrado o embargado tenha postulado pelo não conhecimento deste recurso por se tratar de mero descontentamento do embargante, para se chegar a tal conclusão é necessário o cotejo da matéria posta em julgamento, razão pela qual, com base nos princípios do contraditório e da ampla defesa, passa-se à análise da pretensão deduzida.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida
a esta Corte de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que

“
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade,
contradição

ou omissão
”
.

Como visto no relatório
,

o embargante assevera que o acórdão embargado foi omisso
e contraditório
, pois não
abordou o suposto cerceamento de defesa suportado pelo apelante
; sustentando, outrossim,
que a conclusão de rejeição da preliminar arguida é contraditória com os argumentos lançados no corpo do voto.

Como se sabe
,
os
embargos de declaração não
têm
o condão de dar ensejo
a
rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário
.
I
sso significado dizer
que somente a
omissão em relação a assuntos não abordados
pode ser objeto de correção por intermédio dos
aclaratórios
.

No
caso sob apreciação,
infere-se
que o
embargante
se insurgiu

contra as
próprias razões de decidir do acó
r
dão
embargado,
de modo que

a
omissão
e a contradição
apontada
s
por ele

são

externa
s
,
ou seja, contrária
s
à
linha
a
dotada

por sua defesa
, uma vez que
esta
Corte de Justiça
concluiu
pela
rejeição da preliminar de nulidade
, haja vista que não ficou constatad
o
o alegado cerceamento de defesa em razão
da realização do interrogatório do apelante por videoconferência.

Aliás, vejam estes excertos acórdão embargado:

[...]
“
Preliminar de nulidade deste processo por cerceamento de defesa, ante a negativa do direito de presença e do interrogatório do apelante por videoconferência

O apelante suscita, nesta preliminar, a nulidade deste processo argumentando que o sentenciante indeferiu o seu pedido de presença na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, determinando que o interrogatório fosse realizado por videoconferência, fato esse que, em sua intelecção, acarretou indevida limitação ao contraditório e a ampla defesa.

Todavia, não assiste razão ao apelante.

Acerca da matéria, não se pode negar que o direito de presença do acusado nas audiências de instrução criminal e nas sessões plenárias do Tribunal do Júri

é um dos desdobramentos do princípio da plenitude da defesa, que visa dar concretude à autodefesa, pois permite participação ativa do réu, dando-lhe a possibilidade de presenciar e participar da instrução criminal e auxiliar seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências.

No entanto, o referido direito não é absoluto, podendo ser mitigado nas hipóteses previstas no art. 185, § 2º, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado.

[...]

§ 2º Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades:

I -
prevenir
risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento;

II -
viabilizar
a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal;

III - impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código;

IV -
responder
à gravíssima questão de ordem pública.

Além disso, o Conselho Nacional de Justiça, por intermédio da Resolução n. 354, de 19 de novembro de 2020, estabeleceu a possibilidade da realização da audiência de maneira
telepresencial
, nas seguintes situações:

Art. 3º As audiências só poderão ser realizadas na forma
telepresencial
a pedido da parte, ressalvado o disposto no § 1º, bem como nos incisos I a IV do § 2º do art. 185 do CPP, cabendo ao juiz decidir pela conveniência de sua realização no modo presencial. Em qualquer das hipóteses, o juiz deve estar presente na unidade judiciária. (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022)

§ 1º O juiz poderá determinar excepcionalmente, de ofício, a realização de audiências
telepresenciais
, nas seguintes hipóteses: (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022)

I –
urgência
; (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022)

II –
substituição ou designação
de magistrado com sede funcional diversa; (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022)

III – mutirão ou projeto específico; (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022)

IV –
conciliação ou mediação
no âmbito dos Centros Judiciários de Solução de Conflito e Cidadania (
Cejusc
); (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022)

V –
indisponibilidade
temporária do foro, calamidade pública ou força maior. (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022)

No caso em debate, o juízo de primeiro grau determinou a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri na modalidade híbrida, com o interrogatório do apelante por videoconferência, com base nos seguintes fundamentos:

[...] 1. Cuida-se de pedido formulado pelo réu ROBERVAL DOS SANTOS OLIVEIRA visando a realização de sessão do Tribunal do Júri de forma presencial.

Argumenta a defesa que o réu está preso na Penitenciária Central do Estado e já está vacinado, assim como os agentes penitenciários responsáveis pela condução à Comarca. Logo, não há impedimento para a realização da solenidade totalmente presencial (ref. 65).

Os autos vieram conclusos.

É o relato.

Fundamento e decido.

2. Inicialmente, no tocante à informação de que o réu está preso na Penitenciária Central do Estado, quando deveria ter sido transferido para a CDP de Juína, onde tramita seu Executivo de Pena, tem-se que o pleito deve ser dirigido ao Juízo da 3ª Vara de Juína, onde tramita a execução penal do recuperando.

Por outro lado, quanto ao pedido de realização da solenidade do Tribunal do Júri de forma presencial em razão da vacinação do réu e demais envolvidos no seu
recambiamento
, tem-se que não
merece
acolhimento.

Isso porque a implementação de julgamentos na forma híbrida encontra amparo na Nota Técnica instituída pela Portaria nº 023/2021-CGJ/TJMT do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, como forma de prevenção ao contágio do COVID-19 e
não acarretará prejuízos à defesa do réu, haja vista que seu Defensor e demais participantes serão ouvidos presencialmente em plenário.

3. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de designação da solenidade integralmente presencial, ante a implementação dos

julgamentos na forma híbrida, com base na Nota Técnica instituída pela Portaria nº 023/2021-CGJ/TJMT.

4. DESIGNO a solenidade do Tribunal do Júri para o dia 04 (QUATRO) DE OUTUBRO DE 2021, ÀS 09H00MIN (MT), na

forma híbrida, consoante disposto na Nota Técnica instituída pela Portaria nº 023/2021-CGJ/TJMT, tão somente quanto

ao interrogatório do réu Roberval Dos Santos Oliveira, devendo ser mantida a presença de seu Defensor e demais participantes presencialmente em plenário. [...]

Como se vê, apesar da excepcionalidade da realização dos atos de instrução por videoconferência, a decisão que determinou a realização do interrogatório do apelante na modalidade
telepresencial
tem previsão legal e regulamentar e encontra-se fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.

Com efeito, na espécie, não se pode olvidar que a realização do interrogatório por videoconferência não se deu por mero comodismo do juízo, notadamente diante do alto custo financeiro para o
recambiamento
de pessoa presa. Ademais, a sessão de julgamento do Tribunal do Júri ocorreu no ano de 2021, quando ainda estavam vigentes as medidas de emergência para contenção da propagação da Covid-19.

Diante disso, a preliminar deve ser
rejeitada
.

(ID 190793180)

No
que tange a suposta omissão,
constata-se que
o voto condutor discorreu acerca da compatibilidade da realização do interrogatório pelo sistema de videoconferência, de modo que não
ficou
demonstrado qualquer prejuízo à plenitude de defesa do apelante, tampouco o alardeado cerceamento de defesa.

Ademais
, impõe-se ressaltar que o acórdão embargado está calcado
nas disposições legais e regulamentares que excepcionam a realização do interrogatório de forma presencial, notadamente na hipótese em que a
s
essão de julgamento do Tribunal do Júri foi realizada
quando ainda estavam vigentes as medidas de emergência para contenção da propagação da Covid-19.

Logo, impõe-se reconhecer que o embargante, na verdade, pretende rediscutir a matéria, eis que, ao contrário da conotação que pretendeu dar, o acórdão embargado não é omisso
ou contraditório
, ao revés, apreciou as teses sustentadas por sua defesa, porém de forma contrária aos seus interesses.

E, nesse ponto, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão. Sendo assim, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes.

A propósito, sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17
.
3
.
2021,
DJe
24
.
3
.
2021)
Destacamos

Portanto, é imperativo concluir que as matérias levantadas nas razões do recurso de apelação foram debatidas e analisadas por esta Terceira Câmara Criminal de forma objetiva, ficando claro que o embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las, ficando incontroverso, pois, que inexiste
m
os vícios de omissão e contradição reclamados nestes
aclaratórios
.

Posto isso, conheço do recurso de embargos de declaração interpostos por
Roberval dos Santos Oliveira
, todavia,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024